Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-17.2019.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000262-17.2019.8.11.0023
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MIRIAN RHODE RIBEIRO - CPF: 013.638.640-76 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), M. V. R. R. D. S. - CPF: 092.483.851-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CORREÇÃO DE CRIPTORQUIDIA – CRIANÇA
–
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.

Sempre que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, fica demonstrado o interesse processual.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRFB, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1000262-17.2019.811.0023), ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Martyn Vicente Ribeiro de Souza, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, cujo dispositivo assim constou:

Posto isso, e sem maiores delongas, REVOGO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA (Num: 19222505 – Pág. 1-5), apenas no que pertine à aplicação da multa cominatória em caso de descumprimento da decisão, julgando desde já PROCEDENTE o pedido inicial, OBRIGANDO O ESTADO DE MATO GROSSO A FORNECER O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE CRIPTORQUIDIA AO PACIENTE MARTYN VICENTE RHODE RIBEIRO DE SOUZA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC..

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1000262-17.2019.811.0023), ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Martyn Vicente Ribeiro de Souza, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o infante, por intermédio do Ministério Público Estadual, propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que foi diagnosticado com criptorquidia, com apresentação de distopia testicular bilateral e necessita de cirurgia de correção, sob pena de alterações permanentes reprodutivas na idade fértil, consoante laudos médicos (id.
69730478 - pág. 2/7
).

Sustentou, na inicial, que, em razão da patologia descrita alhures, solicitou o procedimento ao SUS, contudo, não obteve êxito, razão pela qual requer o provimento jurisdicional.

Inicialmente, o magistrado
a quo
requereu o parecer do NAT, que relatou que o procedimento vindicado é adequado ao caso, e encontra-se disponível para realização, através do SUS, ressaltando que, em que pese à cirurgia deva ocorrer até o segundo ano de vida, não há urgência (id. 69730484).

Verifica-se que o Julgador singular deferiu o pedido de tutela antecipada, formulada nos autos, nos seguintes termos:

Ante o exposto e com fundamento nos artigos 194, c/c 198 da CF, artigos 497, c/c 297 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que providencie URGENTEMENTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a efetiva REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE CRIPTORQUIDIA, ao paciente MARTYN VICENT RHODE RIBEIRO DE SOUZA, em qualquer das unidades de saúde das cidades do Estado de Mato Grosso que atestem a vaga, até mesmo em outro Estado da federação, a fim de que sejam realizados todos os demais procedimentos médicos necessários para resguardar a sua vida, seja em hospital da rede pública ou privada, suportando o requerido todo ônus financeiro, sob pena de fixação de tutela inibitória diária em R$ 1.000,00 (um mil reais), para a hipótese de descumprimento da ordem, até o limite equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Fixo como dies a quo da multa a data em que o descumprimento for comunicado pelo Ministério Público a este Juízo;

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Posto isso, e sem maiores delongas, REVOGO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA (Num: 19222505 – Pág. 1-5), apenas no que pertine à aplicação da multa cominatória em caso de descumprimento da decisão, julgando desde já PROCEDENTE o pedido inicial, OBRIGANDO O ESTADO DE MATO GROSSO A FORNECER O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE CRIPTORQUIDIA AO PACIENTE MARTYN VICENTE RHODE RIBEIRO DE SOUZA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Analisando-os, detidamente, constato que a documentação que acompanhou a ação aponta que o infante, que foi diagnosticado com criptorquidia, com apresentação de distopia testicular bilateral e necessita de cirurgia de correção, sob pena de alterações permanentes reprodutivas na idade fértil, conforme laudos médicos que justificam o procedimento (id.
69730478 - pág. 2/7
).

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão do paciente ao tratamento indicado, conforme indicação médica, determinando a realização do tratamento de saúde nos termos da inicial, independentemente de novas determinações judiciais.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte do paciente, do procedimento cirúrgico prescrito e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, que foi diagnosticado com uma espécie de anomalia denominada criptorquidia, apresentando distopia testicular bilateral e necessita do procedimento cirúrgico vindicado, devido ao risco futuro de infertilidade e até câncer, conforme consta do parecer do NAT (id. 69730484).

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA –DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE– CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO –

FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 211/STJ.

1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1o, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.

5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito".

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021